Tribunal: STF
Processo: HC 246564
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Elaine de Carvalho Gouveia contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 946.364/SP, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ELAINE DE CARVALHO GOUVEIA e WALLISON DE MELO BEZERRA DA SILVA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 227227-33.2024.8.26.0000.



    Consta dos autos a prisão em flagrante dos pacientes, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, termos em que denunciados.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual dos pacientes encontra-se despida de fundamentação idônea pois amparada na mera gravidade abstrata do delito.



    Aduz que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP.



    No que se refere à paciente Elaine, afirma ser cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que é mãe de criança que depende de seus cuidados.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais ou, no caso da paciente, que seja convertida a prisão preventiva pela domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: [...].



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime tendo em vista ter sido apreendida a quantidade de “1.100 eppendorf de substância aparentando ser crack, 300 saquinhos de substância aparentando ser cocaína, 122 porções de substância aparentando se maconha, 60 tubetes de substancia aparentando ser skunk, bem como uma anotação contendo o apontamento do tráfico” (fl. 28).



    O mesmo se pode dizer em relação ao pedido de substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, tendo em vista a seguinte fundamentação, adotada na origem, para afastar o benefício de prisão domiciliar. Confira-se:



    No veículo enjeitado pelos pacientes durante a fuga [isto é, no exato mesmo ambiente em que transportados os entorpecentes], foi localizada, pelos agentes de segurança pública, criança de apenas três anos de idade [filha da coacta Eliane], embarcada fora da cadeira de segurança infantil de uso mandatório. É dizer: buscando escusar-se da responsabilidade pelo delito que se apura nesses autos, os coactos abandonaram o infante, sem o menor pudor, deixando-o completamente desassistido no interior do automóvel utilizado para transporte de entorpecentes. Nestes termos, e como bem destacado pela autoridade judiciária, as especificidades do caso concreto denotam elementos aptos a relevar a extensão e a amplitude antissocial dos fatos analisados e, via de consequência, indicam a gravidade concreta das condutas dele depreendidas, motivo bastante para se permitir, pela prisão e excepcional, vindicar o restauro e a segurança da ordem pública que se violava. Motivo pelo qual [de igual modo] não se cogita, neste momento, da hipótese de substituição da segregação cautelar imposta à coacta Elaine pela detenção domiciliar (fl. 25).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 10 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Diante do exposto, presentes os requisitos para a concessão de liberdade provisória, o fumus boni iuris e o periculum in mora, é a presente para requerer a Vossa Excelência conceda a liminar, ora pleiteada, e determine a imediata aplicação das medidas alternativas previstas nos artigos 318, 319 e 320 do Código de Processo Penal e consequentemente determine a expedição do competente alvará de soltura em favor dos pacientes.



    Mesmo assim, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer seja convertida a prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos II e V, do Código de Processo Penal.



    No mérito, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus em favor da paciente, sendo determinada a revogação de sua prisão preventiva, tendo em vista a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para sua decretação, tornando-a patentemente ilegal ou, subsidiariamente, a substituição da medida cautelar pessoal por uma das previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. (doc. 1, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Estabelece o art. 102, I, i, da Constituição Federal, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 946.364/SP (doc. 10). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.



    II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante.



    III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751- AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de setembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator